Tribunal: TJMT
Processo: 0002371-37.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002371-37.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDSON ALVES GUIMARAES - CPF: 853.362.971-00 (APELANTE), JANE FRANK DE OLIVEIRA MONTAZOLLI - CPF: 785.597.901-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
– INVIABILIDADE – ARREBATAMENTO DE COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA – RISCO À INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA – VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA CONFIGURADA –
2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS –
3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– PERTINÊNCIA – ADMISSÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM AMBAS AS FASES – CONFISSÃO RELEVANTE –
4. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – INFORMAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO –
5. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE
– PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES –
6. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– POSSIBILIDADE – PENA FINAL REAJUSTADA – REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 269 DO STJ – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Quando a subtração patrimonial ocorre mediante o arrebatamento brusco e violento de coisa presa ao corpo da vítima, ocasionando risco à integridade física da ofendida, está configurada a violência contra a pessoa, na modalidade vias de fato, suficiente à caracterização do crime de roubo, razão pela qual não há falar em desclassificação para furto.

2. A referência a abstrações genéricas, dissociadas de elementos do caso
in concreto
, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a ensejar a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, por consequência, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo.

3. Se a confissão do réu corrobora o acervo probatório e contribui para a formação de um juízo de certeza por parte do julgador acerca dos fatos narrados na peça acusatória, não há como considera-la irrelevante, devendo, pois, ser reconhecida a respectiva atenuante na segunda fase do cálculo penal.

4. Nos termos d
o
Enunciado Orientativo n.o 18, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“
a
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

5. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida escorreita, porquanto ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, salvo no caso de multirreincidência.

6. Havendo o reajuste da sanção final para 04 (quatros) anos de reclusão e o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, mesmo se tratando de réu reincidente, conforme dispõe a Súmula 269 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDSON ALVES GUIMARÃES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ALVES GUIMARÃES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 2371-37.2014.8.11.0042 – cód. 363082, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput,

do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,

unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais de ID 32832471 a ID 32832474, o apelante postula a
desclassificação
da conduta para o crime de
furto simples
, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Secundariamente, almeja a
retificação da pena-base

para o piso legal
, alegando, para tanto, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativadas com lastro em motivação inidônea.

Com relação à segunda fase do cálculo penal, vindica o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea cumulado com o afastamento da agravante da
reincidência
ou, ao menos, a
compensação
integral entre ambas. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 32832969, o órgão ministerial de 1a instância se manifesta pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja operada a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer de ID 35081980 pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso, apenas para que seja readequada a pena basilar do apelante.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 22 de janeiro de 2014, por volta das 18h, na Rua Joaquim Murtinho, bairro Centro América, nesta Capital, o ora apelante
EDSON ALVES GUIMARÃES
subtraiu
mediante violência
01 (uma) corrente de cor dourada, avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), de propriedade da vítima
Jane Frank de Oliveira Montazolli
.

Aduz o Ministério Público que a vítima caminhava pela via pública quando o increpado puxou com força a corrente que ela usava em seu pescoço. Imediatamente, a ofendida começou a gritar por socorro, de modo que, apesar da tentativa de fuga, o ora apelante foi detido e agredido por populares que se indignaram com a situação.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do suspeito, que confessou os fatos na Delegacia de Polícia e foi reconhecido pela vítima como autor da infração.

I.

Pleito de desclassificação para o crime de furto

Como primeiro estandarte recursal a i. Defesa postula a desclassificação da conduta para o ilícito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, forte na alegação de que não houve o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mas tão somente o arranque da corrente que adornava o pescoço daquela.

Nada obstante o inconformismo, o petitório não merece prosperar.

A vítima
Jane Frank de Oliveira Montazolli
, sob o crivo do contraditório, como já havia feito na fase investigativa, atestou que estava caminhando em via pública quando o increpado, repentinamente, aproximou-se por trás e
arrancou bruscamente
a corrente que ela usava em seu pescoço. Em seguida, tentou empreender fuga, mas foi detido por populares que presenciaram o ocorrido e o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
José Márcio Mendes Corrêa
, policial militar que atendeu a ocorrência, e o interrogatório do acusado
EDSON ALVES GUIMARÃES
, visto que admitiu a prática da infração penal tal como narrada pela ofendida, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo (Relatório de Mídias, ID 32832973 - Pág. 2).

Nessa conjuntura, é descabido cogitar a desclassificação para o crime de furto, pois, embora não tenha havido a abordagem direta da vítima, com o direcionamento de ameaça grave e concreta contra ela, é certo que
houve o emprego de violência
contra a pessoa, à medida que o apelante puxou e retirou
mediante força física
a corrente que
Jane Frank
utilizava no pescoço, colocando em risco a integridade corporal da ofendida, que poderia ter o pescoço lesionado, a depender da maior ou menor resistência do colar subtraído.

Diferente seria se o acusado apresentasse especial habilidade física ou manual, a ponto de conseguir retirar o bem da esfera de poder da vítima
sem que ela percebesse
a subtração. Nesse caso, certamente haveria a subsunção da conduta ao tipo penal do furto qualificado pela destreza do agente, previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

Contudo, não é isso o que se verifica no caso
sub judice
, pois, houve aqui o arrebatamento brusco e violento de coisa que estava presa ao corpo da vítima, ocasionando risco à integridade física desta, o que configura a violência contra a pessoa na modalidade vias de fato, suficiente à caracterização do crime de roubo.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte aresto do Colendo Tribunal da Cidadania:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROUBO. ARREBATAMENTO DA COISA. INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROMETIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 83/STJ. 1.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que quando o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima compromete ou ameaça sua integridade física, configurando vias de fato, caracteriza-se o crime de roubo, sendo vedada a sua desclassificação para o delito de furto.
Incidência do enunciado 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no Ag 1376874/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013) – destaquei.

No mesmo trilho é a jurisprudência do Egrégio TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA CONFIGURADA - CONDENAÇÃO POR ROUBO - NECESSIDADE - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I -
Quando o agente subtrai, de forma brusca, a coisa que se encontrava junto ao corpo da vítima, não há que se falar em violência apenas sobre a coisa, mas também sobre a pessoa, o que torna imperativa a condenação do réu pela prática do crime de roubo
.
[...].”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.17.127596-9/001, Relator Des. Júlio César Lorens, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 05/02/2019, publicação da súmula em 11/02/2019) – grifei.

Portanto, à luz do contexto fático emergido dos autos e da jurisprudência dominante sobre o tema, a
manutenção
da condenação de
EDSON ALVES GUIMARÃES
pelo delito de
roubo simples
é medida de rigor.

II.

Pleito de retificação da pena-base

Secundariamente, a i. Defesa postula a retificação da sanção basilar para o piso legal, sustentando, para tanto, que os argumentos expendidos para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se revelam inidôneos.

Da análise da r. sentença se infere que a pena básica do apelante foi exasperada em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, com espeque na seguinte fundamentação:

“Culpabilidade
:
evidente e acentuada, revelando o alto grau de reprovabilidade de sua conduta
. Antecedentes: a condenação havida no processo descrito à fl. 133-v (Executivo de Pena n. 8089-15.2014.811.0042 – Cód. 367999 – em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Capital) caracteriza a agravante da reincidência, pelo que deixo para valorá-la por ocasião da segunda fase, o que faço em reverência à Súmula n.o 241 do STJ.
Conduta social
: péssimo comportamento social.
Personalidade
: já formada, com nítida propensão à delinqüência e absoluta indiferença com as regras de convívio social
. Motivos: a busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, normal para o crime em questão. Circunstâncias: as circunstâncias do crime não legitimam a exasperação da pena.
Consequências
:
além do abalo emocional sofrido pela vítima, houve também o desfalque patrimonial, haja vista que o bem roubado foi recuperado e entregue à vítima com avaria (só foi localizado um pedaço da corrente de ouro
– Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega - fls. 16/17). Comportamento da vítima: a vítima em absolutamente nada contribuiu para o comportamento delituoso perpetrado pelo réu. Capacidade econômica: pouco determinada. Pena base: Fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 12 (doze) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, §§ 1o e 2o).”
(Sentença, ID 32830458 - Pág. 8).

Sem muito esforço, constata-se de plano que as avaliações negativas da
culpabilidade
, da
conduta social
,

da
personalidade
do agente e das
consequências
do ilícito não são válidas e devem ser rechaçadas nesta instância
ad quem
, porquanto dissociadas de elementos concretos capazes de subsidiá-las.

Como visto acima, as justificativas apresentadas pelo juízo
a quo
para desabonar cada um desses vetores judiciais consistem em afirmações vagas e demasiadamente genéricas, uma vez que
não há menção a uma peculiaridade sequer
, efetivamente relacionada à pessoa do condenado
,
que subsidie a atribuição de especial reprovabilidade à
culpabilidade
, à
conduta social
e à
personalidade
do agente. Outrossim, tampouco se observa alusão a qualquer elemento atinente ao fato delituoso
in concreto
, apto a demonstrar que as
consequências
do delito extravasaram aquelas ordinariamente verificadas nos crimes de roubo, já previstas pelo legislador.

A propósito, o
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício em sede de uniformização de jurisprudência, preconiza que:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Destarte, à míngua de elementos capazes de subsidiar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, acolho o petitório defensivo nesse particular e afasto a carga negativa atribuída à
culpabilidade
, à
conduta social
, à
personalidade
do agente e às
consequências
do delito na primeira fase do cálculo penal.

Por consequência, subsistindo nenhuma outra circunstância judicial negativa,
reajusto a pena-base do apelante para o mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

III.

Da atenuante da confissão espontânea

Neste ponto, extrai-se do caderno processual que o apelante confessou
a prática do delito espontaneamente, em ambas as etapas da persecução penal, contudo, tal circunstância não foi sopesada na dosagem da pena, uma vez que o magistrado singular se convenceu de que a autoria foi suficientemente comprovada por outros elementos de prova, de modo que a admissão de culpa não teria sido relevante para o desfecho condenatório.

Não obstante, ao contrário do externado pelo d. juízo
a quo
, entendo que na hipótese em apreço a confissão do réu não pode ser considerada irrelevante, pois, sem dúvida, suas declarações corroboram o acervo probatório e contribuem para a formação de um juízo de certeza por parte do julgador quanto à procedência dos fatos narrados na exordial acusatória, não por outra razão, a admissão de culpa foi utilizada no bojo desse voto durante a análise do pleito desclassificatório, em reforço à palavra da vítima acerca da dinâmica delitiva.

E como cediço, a at
enuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o agente confirma a prática da infração penal que lhe é imputada perante a autoridade,
seja ela policial, seja a judiciária
. O instituto é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial dos fatos e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe pena atenuada por reconhecer e admitir que infringiu o ordenamento jurídico, contribuindo para a resolução célere do processo sob julgamento.

Sob essa perspectiva, havendo a confissão espontânea pelo agente, seja ela parcial, qualificada ou retratada em juízo, a respectiva atenuante deve ser reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico, sempre que a admissão de culpa for utilizada como fundamento para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou o verbete de
Súmula 545
,

assentando,
in verbis
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

Portanto, reputo imperioso o
reconhecimento

da atenuante da confissão
espontânea em prol do apelante.

IV.

Da agravante da reincidência

N’outro giro, com relação ao pleito de exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, urge salientar de antemão que, ao contrário do sustentado no recurso, prevalece nesse Egrégio Sodalício o entendimento firmado no
Enunciado Orientativo n.o 18

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Na hipótese, a reincidência do apelante é comprovada pelo extrato processual de ID

32828992 - Pág. 2, uma vez que o referido documento demonstra que na data do fato em apuração [22/01/2014], o réu
EDSON ALVES GUIMARÃES
já ostentava uma condenação definitiva por delito patrimonial, prolatada nos autos da ação penal n.o 2619-52.2004.811.0042 – cód. 48941, com trânsito em julgado em
15/01/2014
.

Calha ressaltar que o referido registro se encontra disponível para consulta pública no sítio eletrônico deste e. Sodalício e nos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário.

Dessa feita, é inviável cogitar o decote da agravante da reincidência, porquanto devidamente comprovada sua caracterização.

Ao mesmo tempo,
é escorreita a compensação
integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pois, salvo no caso de multirreincidência, ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes na segunda etapa do cálculo penal, nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO IMPEDITIVA À INTEGRAL COMPENSAÇÃO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, principalmente quando levada em consideração no convencimento do magistrado sentenciante.
2. Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

3. A Terceira Seção firmou o entendimento de que
a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
. [...] 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). Grifei.

Destarte, computando o reajuste da pena-base para o piso legal, a compensação da agravante da confissão com a atenuante da reincidência e a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, a novel
SANÇÃO FINAL
a ser cumprida por
Edson Alves Guimarães
passa a ser de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

V.

Do regime prisional inicial

Por fim, considerando o novo
quantum
de pena privativa de liberdade imposta e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, estabeleço o regime
semiaberto
para início do cumprimento da sanção, mesmo se tratando de réu reincidente, em conformidade com o entendimento fixado na
Súmula 269
do STJ.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDSON ALVES GUIMARÃES
,

para excluir a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reconhecer a atenuante da confissão, compensá-la com a agravante da reincidência e, por consequência, reajustar a sanção final do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020